Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749688-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA AGRAVADO: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário (processo no 0216266-26.2011.8.07.0001), dos bens deixados por FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, que tem como herdeiros os agravantes MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e meeira LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA. A decisão agravada determinou o encaminhamento dos autos ao partidor judicial, a fim de verificar se o esboço de partilha está de acordo com a decisão do juízo (ID 166515059): “Trata-se de inventário dos bens deixados por FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA. Podemos dizer que há dois lados neste feito. Um, composto pelos herdeiros RODRIGO, MARIA CRISTINA e CLARISSA, e o outro, composto pelos herdeiros HENRIQUE e LEETÍCIA. O patrimônio não é vultoso e o feito parecia se encaminhar para uma solução amigável. No id 98217603, o inventariante RODRIGO apresentou as últimas declarações e esboço de partilha, tendo ao final pleiteado expedição de ofícios ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BRB a fim de que informem os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito e respectivos extratos. No Id 100723048, os herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA impugnaram as últimas declarações, tendo os herdeiros RODRIGO e OUTROS se manifestado sobre a impugnação no Id 102246824. Na decisão de Id 113174947, após esclarecer que todas as questões levantadas tinham sido decididas nos autos e se encontravam sob o manto da preclusão, foi determinada a retificação do esboço de partilha determinando que os bens existentes na abertura da sucessão seriam partilhados apenas entre os filhos do inventariado, não havendo que se falar em meação da viúva quanto ao saldo bancário e aos veículos arrolados. Na oportunidade, determinou a realização de avaliações do imóvel da SQS 114 à época da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, se ainda estivesse no patrimônio dos donatários, ou pelo valor da época da abertura da sucessão se alienado. No id 114546858, o inventariante RODRIGO opôs embargos de declaração alegando, em síntese, erro material, omissão e contradição, bem como pleiteou a condenação dos herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA por litigância de má-fé, majorando-se a multa já fixada nos autos da prestação de contas. No Id 115900149, os herdeiros HENRIQUE e LETICIA apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração. No Id 117310320, foi proferida decisão acolhendo parcialmente os embargos de declaração. Com relação aos erros materiais ao ser referir a viúva como falecida e por ter invertido os parâmetros quanto a correção do imóvel da SQS 114, caso o bem doado estivesse, ou não, no patrimônio do donatário. Quanto as omissões, reconheceu a omissão relativo ao pleito de litigância de má-fé com relação aos herdeiros HENRIQUE e LETICIA e sobre o pedido de alienação do imóvel situado na SHCGN 716 tendo, na oportunidade, condenado os mencionados herdeiros ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor da causa em favor das demais partes e indeferido o pleito de alienação do imóvel. Quanto à contradição alegada pelo embargante relativo ao imóvel da SQS 114, indeferiu o pleito. Na petição Id 122013998, o inventariante RODRIGO, para efeito de colação, juntou laudos de avaliação do imóvel situado na SQS 114. Intimado a apresentar novo esboço de partilha, observando-se os termos da mencionada decisão de Id 113174947, dos artigos 651 e 653 do CPC e da Instrução 4/2013 da Corregedoria do TJDFT (Id 131668460), o inventariante peticionou no Id 133813422 solicitando novamente expedição ofícios ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BRB a fim de que informem os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito e respectivos extratos, mas, em seguida, apresentou novas declarações e esboço de partilha com anuência da viúva e das herdeiras MARIA CRISTINA e CLARISSA. Na petição id 137811390, os herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA, após informarem que propuseram AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM PETITÓRIA (PJe 0736239-21.2022.8.07.0001, distribuída para a 24a Vara Cível de Brasília), apresentaram nova impugnação pleiteando a rejeição do esboço de partilha apresentado pelo inventariante no Id 133813422. Ao final, requereram o encaminhamento do Inventário ao Partidor para elaborar o esboço de partilha em cota parte para os herdeiros necessários, bem como pleitearam a exclusão do imóvel de Belo Horizonte, situado na Avenida Carandaí, 566 Edifício Correa Dolabella, apartamento 101, da partilha deste inventário relegando-o para futura sobrepartilha, como também as multas arbitradas Judicialmente relativa a litigância de má-fé. Requereu, ainda, que os valores obtidos com as alienações dos veículos sejam depositados na conta judicial. Na petição de Id 138392971, os herdeiros RODRIGO e outros pleitearam, em suma, o indeferimento das impugnações a respeito da forma que se dá a colação e quanto à tentativa de incluir no inventário a quota parte sobre o imóvel situado em Belo Horizonte de propriedade da viúva. Ressaltaram que os herdeiros impugnantes sequer verificaram que os valores obtidos com as alienações dos veículos já se encontram depositados em conta vinculada a este juízo e processo (ID 89780245 e 89738516). Ao final, ratificaram o esboço de partilha de ID 133813431 afirmando se encontrar em inteira sintonia com o que foi estabelecido na Decisão de ID 113174947, bem como com tudo que restou deliberado antes nos autos (Decisão de fl. 272/277 (ID 40942236), Decisão de ID 40942375, Acórdão no AGI 20130020298446, Decisão de ID 40943115, Acórdão no AGI 0715747- 84.2017.8.07.0000, decisão de ID 40943462, Decisão de ID 40943493, Decisão de ID 48221268, a Decisão de ID 60334782, Acórdão no AGI 0705946-71.2022.8.07.0000). No id 149150230 consta ofício da 2a Turma Cível/TJDFT encaminhando cópia do acórdão no 37882656, proferido em sede do Agravo de Instrumento no 0709491-52.2022.8.07.0000, interposto pelos herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA contra a decisão de Id 117310320, mantendo a decisão em que este juízo arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor dos agravantes, no valor de 1,5% do valor da causa. Foi acostado, ainda, cópia do acórdão no 1645175 rejeitando os embargos de declaração oposto quanto ao mencionado acórdão no 37882656. A certidão de trânsito em julgado dos embargos de declaração foi acostado no Id 151810110. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, mister ressaltar que os advogados devem, por óbvio, defender os interesses de seus constituintes, porém, sem se esquecerem de que são indispensáveis à administração da justiça, conforme confere a Carta Magna e que, nesse contexto, devem cooperar para que seus clientes cheguem a novas formas de solução de litígios, notadamente, a conciliação, não fomentando as desavenças que, muitas vezes, emperram uma entrega mais célere da prestação jurisdicional. O feito tramita há mais de 10 (dez) anos e, por conseguinte, a essa altura, a pretensão dos herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA em rediscutir questões já preclusas não pode prosperar. QUANTO AOS PLEITOS CONSTANTES NA PETIÇÃO DE ID 137811390: 1. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DE BELO HORIZONTE Quanto ao pleito de exclusão do imóvel de Belo Horizonte, situado na Avenida Carandaí, no 566 Edifício Correa Dolabella, apartamento 101, da partilha deste inventário, NADA a prover Isto porque, as decisões pretéritas que trataram sobre tais questões encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão, inclusive porque confirmadas pela instância superior, consoante muito bem esclarecido pela decisão Id 113174947. Confira-se: Decisão Id 113174947, quanto ao imóvel de Belo Horizonte: “(...) Melhor sorte não socorre Henrique e Letícia, pois a Instância Superior também definiu que o cônjuge sobrevivente não tem nada a colacionar, pois nada recebeu por doação, mas por força de partilha quando do divórcio, ou seja, por meação. Daí que não há que se cogitar em eventual doação inoficiosa à viúva, que nada tem que trazer aos autos. No tocante à aplicação da Súmula 377 do STF, para conferir meação à viúva ao patrimônio adquirido durante o segundo casamento com o falecido, da mesma forma que o inventariante e demais herdeiros defendem a preclusão para a impugnação de Henrique e Leticia, há preclusão quanto a esta questão, pois a decisão de ID 40941880, também preclusa, já havia definido que se Liana pretendesse invocar a Súmula 377 para ver reconhecido seu direito de meação deveria "(...) propor ação própria, pois tal questão não será resolvida neste juízo, por demandar ampla dilação probatória". Por conseguinte, se por um lado, Liana não tem nada para trazer à colação, por outro, também não tem nada a receber no presente feito como meeira, por força da Súmula 377 do STF, uma vez que tal decisão foi proferida em março de 2013 e até hoje não consta que tenha promovido a ação cabível. Assim, os bens do falecido que foram adquiridos na constância do segundo casamento serão partilhados somente entre os herdeiros, filhos. Por força do regime de bens adotado, separação obrigatória, também não há que se falar em concorrência da viúva com os herdeiros, a teor do que dispõe o artigo 1829, I, do Código Civil. Metade dos valores depositados na conta do falecido, referentes aos alugueis advindos da locação do imóvel situado em Belo Horizonte pertence à falecida, por ser co-proprietária. A outra metade consubstancia-se em herança a ser repartida entre os herdeiros. Dessa forma, conforme tudo que já foi decidido nos presentes autos, e que se encontra sob o manto da preclusão, o esboço de partilha deverá ser retificado com as seguintes determinações: - quanto ao saldo bancário e que, inclusive, foi partilhado entre os herdeiros, não há que se falar em meação da viúva. A mesma situação se dá em relação aos veículos arrolados, por força do já decidido; - os bens existentes na abertura da sucessão serão partilhados somente entre os herdeiros, filhos; - o valor conferido ao imóvel da SQS 114 deverá ser o da época da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, se ainda estiver no patrimônio dos donatários, ou pelo valor da época da abertura da sucessão, se alienado, de acordo com as avaliações que deverão vir aos autos; - os aluguéis dos imóveis em que a viúva é co-proprietária deverão ser à ela liberados, na medida de sua titularidade, ou seja, 50%. Venha novo esboço de partilha, observando-se os termos da presente decisão, dos artigos 651 e 653 do CPC e da Instrução 4/2013 da Corregedoria do TJDFT, no prazo de 20 dias. É de bom alvitre que o esboço seja apresentado com anuência das herdeiras Maria Cristina e Clarissa. Após, dê-se vista aos demais herdeiros pelo mesmo prazo.(...)” Ressalte-se que a mencionada decisão, inclusive encontra-se preclusa, eis que objeto de recurso o qual manteve incólume, consoante se verifica pelos documentos encaminhados pela 2a Turma Cível/TJDFT nos Ids 120079636 149150231 e 151810110, razão pela qual indefiro o pleito. Noutro giro, em que pese a notícia relativa à ação declaratória c/c petitória para discutir a propriedade do apartamento de Belo Horizonte pertencente viúva LIANE, considerando que o que será partilhado nos presentes autos são os 50% pertencente ao inventariado, de forma incontroversa, não se vislumbra prejuízo no prosseguimento do inventário. Isto porque, em havendo êxito na mencionada ação declaratória, eventual direito a ser destinado ao inventariado poderá ser objeto de sobrepartilha. 2. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Quanto ao pedido para exclusão da multa por litigância de má-fé, de igual forma, a pretensão dos herdeiros HENRIQUE e LETÍCIA não merece prosperar. A e decisão de Id 117310320 estabeleceu a multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: (...) Quanto à omissão pela não condenação de Letícia e Henrique por litigância de má fé, por trazerem questões já decididas, sendo que as partes já haviam sido advertidas a respeito, entendo que razão também assiste ao embargante, pois da página 2 da decisão assim constou: “As partes foram advertidas sobre a repetição de questões já analisadas, pois poderiam vir a sofrer condenação por litigância de má-fé. Letícia e Henrique insistem em trazer questões já decididas!!” Ora, se foi reconhecida a contumácia de Henrique e Letícia, consequência natural é a imposição de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 80, incisos IV e V, do CPC, de modo que condeno-os ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor da causa em favor das demais partes. (...) Com efeito, trata-se de decisão fundamentada e devidamente confirmada em sede recursal, consoante se verifica pelos documentos encaminhados pela 2a Turma Cível/TJDFT nos Ids 120079636 149150231 e 151810110, razão pela qual o indeferimento do pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. A questão, portanto, encontra-se preclusa. 3. ELABORAÇÃO ESBOÇO DE PARTILHA POR PARTIDOR JUDICIAL No que se refere ao pleito para que os autos fossem encaminhados ao partidor judicial para elaboração do esboço de partilha, sabido que, a priori, se trata de função a ser cumprida pelo inventariante (CPC, art. 618, III). Na hipótese, inclusive, verifica-se ter o inventariante, ao acostar as últimas declarações e o esboço de partilha de Id 133813431, asseverou que a peça encontra-se em sintonia com o que foi estabelecido na decisão Id 113174947 e demais decisões pretéritas. Todavia, visando a pacificação do feito e a maior interesse das partes, não se vislumbra óbice para que, após cumprida a diligência pleiteada pelo inventariante relativa a expedição de ofício às instituições bancárias, os autos possam ser encaminhados ao partidor judicial para verificar se o mencionado esboço de partilha ( Id 133813431) encontra-se em conformidade com a decisão Id 113174947, acrescendo-se os valores depositados em conta bancária devidamente atualizados. Assim, cumprida a diligência abaixo determinada, remetam-se os autos ao partidor judicial. 4. DEPÓSITO EM JUÍZO DO PRODUTO DA VENDA VEÍCULOS Consoante se verifica pelas petições e comprovantes acostados nos Ids 89780245 e 89738516 os valores relativos a venda do veículo GM/Classic (objeto do Alvará de ID 40943498) e a venda do veículo VW/Fusca (objeto do Alvará de ID 40943501) encontram-se depositados em conta judicial vinculada ao presente feito há mais de 2(dois) anos. Assim, nada a prover quanto ao pedido constante na alínea “d” da petição Id 137811390. QUANTO AOS PLEITOS DE EXPEDIÇÃO OFICIOS À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS O inventariante, em diversas petições, em especial no Id 133813422, solicita a expedição de ofícios junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BRB a fim de que informem os valores existentes em conta judicial vinculada ao presente feito e respectivos extratos. Sem mais delongas, defiro o pleito para que sejam expedidos ofícios às mencionadas instituições financeiras, na forma pleiteado na petição Id 133813422. Cumprida a diligência, deverão os autos ser encaminhado ao partidor judicial para elaboração do esboço de partilha, observando-se a determinação do item 3 da presente decisão. Após, o feito deverá ser encaminhado à Fazenda Pública a fim de ser atestada a regularidade fiscal do espólio. Por fim, determino ao inventariante a juntada de certidão óbito do falecido, eis que a que foi acostada no Id 40941452 não foi digitalizada de forma completa.”-g.n. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 167258921) que foram rejeitados pelo juízo, nos seguintes termos (ID 176762787): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo inventariante contra a decisão de ID.166515059 que determinou que autos fossem encaminhados ao partidor judicial para elaboração do esboço de partilha. Afirma que houve contradição, omissão e obscuridade na mencionada decisão, requerendo que seja retificada nos seguintes termos, "litteris": "(...)Diante do exposto, requer que seja recebido e julgado procedente o presente Embargos de Declaração de forma que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição e suprida a omissão acima apontadas, reformando-se a Decisão de ID 166515059 a fim de: i) reconhecer que já foram resolvidas todas as questões trazidas em sede de impugnação, cumprindo acolher o esboço de partilha de ID 133813431, o qual se encontra em inteira sintonia com o que foi estabelecido anteriormente por este juízo; ii) ordenar o prosseguimento do feito nos termos do art. 652 e ss do CPC; e iii) condenar os herdeiros Henrique e Letícia por litigância de má-fé." (ID. 167258921) É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso tempestivo. Trata-se de inventário dos bens deixados por FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA. Passo à análise do pedido. No caso, em que pese os judiciosos fundamentos apresentados, nenhum destes defeitos verifiquei presente. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não foi apontado pelo embargante nenhum desses vícios. Quanto ao pedido de acolhimento do esboço de partilha de ID 133813431 em vez de enviar ao partidor judicial, não assiste razão ao embargante. Em verdade, por meio de embargos de declaração, o requerente pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas, ou seja, a ausência de consenso entre as partes quanto à partilha dos bens, justifica a remessa dos autos ao partidor judicial em caso de divergência pontual entre as partes. Ademais, é importante esclarecer que nos termos do art. 149 do CPC e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o partidor é auxiliar da Justiça e o envio ao partidor não se trata de uma punição ao inventariante mas, sim, de uma possibilidade conferida ao julgador com o objetivo de garantir a regularidade da partilha, auxiliando o magistrado. Desse modo, não se vislumbra razões para modificação da decisão. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada – impossível pela via eleita. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se integralmente a decisão de ID.167258921”. Em suas razões recursais, o agravante requer em antecipação da tutela para que juiz de primeira instância reconheça a desnecessidade de atuação do partidor judicial, impondo ao magistrado decidir a respeito do esboço, proferindo despacho de deliberação da partilha, para, em seguida determinar a efetiva lavratura da partilha, imprimindo a celeridade que o caso demanda. No mérito, pede a manutenção da antecipação deferida, de forma que seja reconhecido que já foram resolvidas todas as questões trazidas em sede de impugnação, cumprindo ao magistrado atender a cronologia processual estabelecida nos arts. 651 e 652 do CPC, e, afastada a necessidade de atuação do partidor judicial, deliberar sobre o esboço de partilha de ID 133813431, o qual se encontra em inteira sintonia com o que foi estabelecido anteriormente. Sustenta que, conforme constatado na decisão recorrida, a matéria discutida não apresenta maiores complexidades, restando destacado em reiteradas decisões a preclusão das matérias controvertidas, encontrando-se o feito maduro para julgamento. Afirma que, solucionados os pontos controvertidos, em cumprimento a ordem judicial, o inventariante/agravante apresentou, com a anuência das demais partes, o esboço de partilha seguindo categoricamente as decisões atingidas pela preclusão. Assevera que os herdeiros agravados, embora tenham intenção de encaminhar os autos ao partidor judicial, não impugnaram especificamente o esboço de partilha, não tendo apontado qualquer questão que estivesse em desacordo com as decisões judiciais, pretendendo usar o partidor judicial como forma de procrastinar o feito. Aduz que o envio dos autos ao partidor é faculdade do juízo, contudo deve ser feita de modo justificado, demonstrando efetiva necessidade. Sustenta que o art. 1991 do CC e os arts. 618 e 651 do CPC, dispõem que a elaboração do esboço de partilha se trata de um dever a ser cumprido pelo inventariante e, por conseguinte, que os respectivos cálculos devem ser elaborados pelas próprias partes, de modo que existindo qualquer incongruência, incube a parte interessada impugnar o esboço de partilha e, ao juiz do inventário, decidir a respeito. Alega que o juízo se furta de decidir a respeito do esboço de partilha, sem justificativa. Assevera que a remessa dos autos ao partidor judicial a essa altura da lide ofende as regras processuais supramencionadas, nega vigência ao instituto da preclusão, ao princípio da dialeticidade e, ainda, privilegia os herdeiros Henrique e Letícia (ID 53645965). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53645975). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados por Francisco de Assis Vilhena Dolabella, falecido em 21.01.2011, deixando viúva, Sra. Liana, com quem era casado pelo regime da separação obrigatória de bens, e 5 filhos: 3 do primeiro casamento e comuns ao cônjuge sobrevivente - Rodrigo, Maria Cristina e Clarissa, e 2 do segundo casamento - Henrique e Letícia. Verifica-se dos autos que diversos foram os pontos controvertidos, ocorreram reiteradas petições e recursos a respeito de questões preclusas, ao ponto de os agravados terem sido multados por litigância de má-fé. Em atenção à decisão de ID 113174947, o inventariante, ora agravante, elaborou o esboço de partilha (ID 133813422). Por meio da petição de ID 137811388, os agravados rejeitaram o esboço de partilha, reiterando matérias controvertidas e requerendo remessa dos autos ao partidor judicial. Sobreveio, por fim, a decisão agravada que afastou as questões levantadas pelos agravados, inclusive com nova multa por litigância de má-fé, e determinou a remessa dos autos para o partidor. Nos termos do artigo 651 do CPC, o partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial. Em que pese a irresignação do agravante, o envio dos autos ao partidor judicial não tem o condão de beneficiar uma parte ou outra, tampouco de alterar questões já decididas. A função do partidor se limita em elaborar o esboço de partilha com base na legislação. Ademais, não prospera o argumento de que o magistrado está se furtando da função decidir quando, em verdade, o partidor é auxiliar da justiça, nos termos do art. 149 do CPC, de modo que, após sua técnica contribuição, cabe ao julgador a decisão final. Cumpre ainda relevar que, conforme mencionado na decisão agravada, o feito já se arrastar por 12 anos e a remessa dos autos ao partidor judicial visa pacificar a demanda e, por consequência, trazer celeridade. Precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ELABORAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PARTIDOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO ATO. DEVER DE COOPERAÇÃO. SOLUÇÃO JUSTA, EFETIVA E EM TEMPO RAZOÁVEL. 1. Embora os cálculos devam, em princípio, ser elaborados pelas próprias partes, e a atuação do contabilista, enquanto auxiliar do juízo, esteja sujeita à discricionariedade judicial, a elaboração do esboço de partilha apresenta maior complexidade, o que pode justificar o recurso ao partidor, auxiliar que não se confunde com aquele, embora as atribuições estejam cumuladas em só órgão da estrutura do Tribunal. 2. Considerando o tempo de tramitação do inventário, ajuizado em 2012, a onerosidade da contratação de contabilista particular, as especificidades dos acertos necessários para igualar os quinhões, as atribuições legais e administrativas específicas do partidor, e, sobretudo, o dever de cooperação dos sujeitos do processo com vistas à solução justa e efetiva do litígio, em tempo razoável (art. 6o, do CPC), mostra-se razoável o pleito de que os autos sejam enviados à Contadoria-Partidoria, a fim de que auxilie as partes na elaboração do esboço de partilha. 3. Agravo de instrumento provido.” (07113937420218070000, Relator Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 19/4/2022).g.n. Desta feita, não há razão para deferir a antecipação da tutela, uma vez que ausentes os pressupostos que a autorizam. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 23 de novembro de 2023 17:14:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador